Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ASFIXIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INIMPUTABILIDADE POR USO DE MEDICAMENTO. NÃO COMPROVADA. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME APROFUNDADO DA PROVA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I - A pronúncia não estabelece valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.

II - Para a absolvição sumária (art. 415 do CPP), necessária a firme comprovação da inexistência do fato, não participação do agente, atipicidade e causas de isenção de pena ou exclusão do crime, o que não ocorreu no caso em análise.

III - Havendo certeza da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio, por meio de prova judicial, a pronúncia é medida que se impõe, sendo certo que a dúvida, nesta fase do procedimento especial do júri é resolvida pro societate.

IV - As qualificadoras indicadas na exordial acusatória devem ser mantidas quando houver indícios de sua configuração.

V - Mantem-se a majorante prevista no art. 121, §7o, III, do CP, porquanto presentes indícios da presença dos filhos menores da vítima no local do crime.

VI - Preserva-se a prisão preventiva do agente que acompanhou a instrução preso, após a sentença de pronúncia, a qual declarou a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, notadamente quando necessária para garantia da ordem pública, efetivamente abalada pela gravidade concreta da conduta.

VII - Recurso conhecido e desprovido.